Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MEDIDA INÓCUA. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de penhora das verbas salariais da agravada e intimação para indicação de bens à penhora.
2. Embora a ação de execução se processe em prol do direito do exequente, na busca da satisfação do crédito executado, a determinação de intimação para nomeação de bens à penhora mostra-se inócua, diante do desconhecimento do endereço onde possa ser localizado o devedor.
3. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
4. O exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 10% dos rendimentos líquidos da parte executada parece ser medida mais justa e equânime, posto que permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte, para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.